Tribunal: TJPA
Processo: 0823102-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823102-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAUL SOARES DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado, sob alegação de excesso de prazo e ilegalidade na manutenção da prisão, uma vez que o pedido de revogação da custódia formulado na origem ainda não foi apreciado pelo Juízo de 1º grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do habeas corpus originário na instância superior, quando ainda pendente de apreciação, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva, concernente à mesma matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão definitiva do Juízo de origem sobre o pedido de revogação inviabiliza o exame da impetração por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência consolidada no STJ e no STF veda o conhecimento de habeas corpus em tais circunstâncias, exigindo-se prévia manifestação do magistrado de piso.

5. O processo de origem segue em trâmite regular, estando atualmente na fase de alegações finais, inexistindo demora injustificada que configure excesso de prazo ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Juízo de origem para que aprecie o pedido de revogação da prisão preventiva.

"Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relativo ao mesmo ato impugnado, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05/08/2024; TJPA, HC n. 0814635-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER do
writ
, contudo,
RECOMENDO
que o Juízo
a quo
aprecie, incontinenti, o pedido de revogação da prisão que se encontra pendente de análise, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por Ametista Nogueira Turan, OAB-PA nº 20.851, em favor do paciente
Raul Soares de Matos
, preso por determinação do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0814339-51.2025.8.14.0401.

A impetrante narra que o paciente foi preso em 21/07/2025 em sua residência, por supostamente ter cometido crime de roubo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e restrição de liberdade contra a vítima Valdinei Alcântara Trindade, motorista de aplicativo.

Afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu status libertatis, alegando, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que se encontra preso em caráter preventivo e o seu pedido de revisão de prisão não fora apreciado pelo MM. Juízo que se reservou a apreciá-lo por ocasião da sentença.

Requer liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

O feito foi distribuído, exclusivamente para a análise do pedido liminar, à Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, que em Id 31091908, indeferiu a liminar requerida

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31217057).

Em parecer (Id. 31256957), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração funda-se, essencialmente, na alegação de que, mesmo após a conclusão da instrução criminal e a apresentação de requerimento de revogação da prisão preventiva, o Juízo
a quo
teria se limitado a determinar que a questão fosse apreciada apenas por ocasião da sentença, o que configuraria constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

Entretanto, conforme se depreende dos autos do processo de origem, notadamente da decisão proferida em 24/10/2025 (ID 31089331), a magistrada titular da 6ª Vara Criminal expressamente consignou que se reservaria para reavaliar a necessidade da custódia cautelar na sentença, diante da manifestação ministerial contrária à soltura, mantendo o curso regular do processo penal, que se encontra em fase de alegações finais.

Neste contexto, impõe-se ressaltar que não houve ainda pronunciamento jurisdicional definitivo quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação constitucional, sob pena de indevida supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores:

EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de supressão de instância, por haver pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem, referente à mesma decisão impugnada na impetração.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus diante da existência de pedido idêntico pendente de manifestação no primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

4. No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior.

5. Ademais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 02/07/2025 e o pedido de revogação analisado em 03/07/2025, não subsistindo alegações de morosidade ou excesso de prazo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese: “Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC n. 0808870-97.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 05/08/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807899-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/07/2025) (GRIFEI)

Ementa: Direito Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Art . 121, § 2º, inciso vi, c/c art. 14, inciso ii, do cpb. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegada falta de fundamentação. Ausência de requisitos legais e concretos. Supressão de instância. Pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação na primeira instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Oliveira da Silva, preso em flagrante em 01/09/2024 e que teve a prisão convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art . 14, inciso II, do Código Penal.

II. Questões em discussão 2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação adequada no decreto preventivo, sustentando-se que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, sem a presença dos requisitos legais e concretos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir 3.
Verificou-se que, na primeira instância, existe pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação, tornando-se inviável o conhecimento do Habeas Corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese 4. Ordem não conhecida, ante a impossibilidade de análise do mérito devido à pendência de decisão na instância inferior. Tese de julgamento: " 1. A pendência de apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva na instância inferior inviabiliza o conhecimento do Habeas Corpus pela instância superior, sob pena de supressão de instância." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, VI; CP, art. 14, II; CPP, art . 312.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08146354920248140000 22323536, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI)

Ademais, acrescento que não se verifica mora irrazoável na condução do processo, o qual segue tramitando de forma compatível com o tempo processual, encontrando-se em fase final — alegações finais da defesa. Dessa forma, inexiste qualquer demonstração de excesso de prazo ou desídia judicial que autorize a atuação antecipada desta instância revisora.

Assim sendo, por inexistir decisão judicial anterior passível de ser atacada no presente habeas corpus e ausente qualquer ilegalidade flagrante, não há como conhecer da impetração sem violar a lógica recursal e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit
, contudo,
RECOMENDO
que o Juízo
a quo
aprecie, incontinenti, o pedido de revogação da prisão que se encontra pendente de análise.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025